Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR-15. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública (enfermeira) de implementação do adicional de insalubridade, no grau máximo (20%), desde a data da juntada do laudo pericial aos autos até que cesse a eliminação das condições que deram causa à sua concessão, com o respectivo pagamento do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se as atividades exercidas pela autora/apelada se enquadram nas hipóteses de insalubridade em grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não se submete à remessa necessária, pois o proveito econômico é aferível por simples cálculos aritméticos e revela valor manifestamente inferior ao limite previsto no art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil – CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. O adicional de insalubridade possui fundamento constitucional e regulamentação pela Lei Complementar Distrital 840/2011 e pelo Decreto Distrital 32.547/2010, com aplicação subsidiária da NR 15 do Ministério do Trabalho, especialmente o Anexo 14, que caracteriza insalubridade em grau máximo nas atividades com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com objetos de uso não previamente esterilizados.
5. A perícia judicial, por ser uma prova técnica imparcial e produzida sob o contraditório, prevalece sobre o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT para a aferição do adicional de insalubridade. A presunção de legitimidade do laudo administrativo é relativa (iuris tantum), ou seja, pode ser afastada por prova em contrário, e o laudo pericial judicial é considerado o meio mais adequado para isso, por refletir as reais condições de trabalho do servidor.
6. No caso, o perito judicial concluiu que a servidora, no exercício do cargo de enfermeira em unidade hospitalar, mantém contato habitual e permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com materiais contaminados, circunstância que afasta a classificação em grau médio atribuída pelo LTCAT.
7. O conceito de permanência, para fins de insalubridade, não significa que o trabalhador deva passar 100% de sua jornada em contato ininterrupto com o agente de risco, mas que a exposição é indissociável de suas atribuições rotineiras.
8. Não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, tampouco em afronta à Súmula Vinculante 37. O Poder Judiciário, no caso, não está a criar direitos ou majorar vencimentos com fundamento no princípio da isonomia. Limita-se a exercer sua função constitucional de controle da legalidade dos atos administrativos. Uma vez constatado, por meio de perícia técnica judicial, que o laudo administrativo não reflete a realidade do ambiente de trabalho da servidora, a atuação do Poder Judiciário não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim correção da ilegalidade identificada, para assegurar a correta aplicação da lei.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 7o, XXIII. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, § 3o. Lei Complementar Distrital 840/2011, arts. 79 e 83. Decreto Distrital 32.547/2010, arts. 3o e 12. Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, Norma Regulamentadora n. 15, Anexo 14.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1735097/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1882236/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgamento em 04/02/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0709933-27.2023.8.07.0018, Relator Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgamento em 20/02/2025.